Tribunal: TJMT
Processo: 1042579-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042579-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), BRUNO KERBER CAMARA - CPF: 025.189.120-88 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos de Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural firmadas pelo agravante, produtor rural, bem como para determinar a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O agravante alegou situação de inadimplemento decorrente de adversidades climáticas e econômicas, com base em laudo técnico unilateral, e sustentou que o direito à prorrogação da dívida rural encontra respaldo na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC

para a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, durante a tramitação da demanda que visa à prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida oriunda de crédito rural é direito do devedor, mas sua efetivação depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural.

Nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, a prorrogação da dívida exige comprovação técnica da dificuldade temporária de pagamento, da capacidade de pagamento do mutuário e da anuência da instituição financeira, após análise individualizada da situação econômica do devedor.

Os documentos apresentados pelo agravante, em especial o laudo técnico unilateral, não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar de forma robusta a frustração de safra e a efetiva incapacidade de pagamento exigidas pela norma aplicável.

A ausência de contraditório e de instrução probatória impede a formação de juízo seguro quanto à verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o regular prosseguimento da ação para apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige prova robusta e idônea da frustração da safra e da incapacidade temporária de pagamento, nos moldes do Manual de Crédito Rural.

O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, não se tratando de faculdade automática do devedor.

Laudos unilaterais e alegações genéricas de dificuldades financeiras não são suficientes, em cognição sumária, para justificar a suspensão judicial da exigibilidade das obrigações contraídas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

TJMT
1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1042579-89.2025.8.11.0000
de decisão da
2a
Vara Cível
de
Água Boa
que, em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos indeferiu a suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e abstenção/exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante alega é produtor rural e enfrentou severas adversidades climáticas e econômicas que impossibilitaram o regular desenvolvimento das atividades agrícolas, conforme amplamente demonstrado no laudo técnico juntado aos autos.

Aduz que os prejuízos acumulados comprometeram profundamente o fluxo de caixa da operação agrícola, tornando-o insolvente e impossibilitando-o de cumprir suas obrigações financeiras, sendo que a queda generalizada dos preços das commodities, somada ao aumento dos custos de produção, agravou ainda mais a situação, demonstrando inequívoca incapacidade temporária de pagamento.

Menciona que encaminhou notificação extrajudicial de prorrogação no endereço do agravado antes do vencimento das operações, e que, posteriormente, diante da ausência de resposta da instituição financeira, enviou mensagens ao gerente, o qual apenas respondeu afirmando que a agência não teria alçada para realizar a prorrogação das operações rurais, e que todos os contratos são enviados para um centro especializado.

Sustenta que, apesar das tentativas de negociação, não obteve qualquer tipo de resposta.

Ressalta que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ.

Esclarece que não se espera que com a tutela as operações sejam prorrogadas de pronto, mas somente que ordene a suspensão da exigibilidade dos contratos objeto da demanda e abstenção de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
333017396
.

Na

contraminuta (Id
338027356
)
,
o agravado
pugna
pela manutenção da decisão agravada, reforçando a tese de que os documentos apresentados são unilaterais e que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, defendendo a higidez dos contratos e o risco de inadimplemento estratégico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, previstos no art
.
300 do
CPC
, a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do produtor rural enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida
.

O pedido de tutela provisória de urgência foi negado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a)
a probabilidade do direito invocado
; b)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
; e c)
a reversibilidade do provimento jurisdicional
.

(...)

É certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". Contudo, como bem destacado na própria súmula, esse direito deve ser exercido "nos termos da lei", ou seja, mediante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos.

No presente caso, embora o Autor alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que
impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

De fato, a cognição sumária própria da tutela provisória não permite, neste momento, formar juízo seguro sobre a efetiva frustração da safra ou a real incapacidade de pagamento. Eventual concessão de efeito suspensivo implicaria em antecipação de tutela de mérito, sem que estejam plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

(...)

No presente caso, contata-se a necessidade de dilação probatória para melhor apuração das perdas alegadas pelo Autor e de sua real capacidade financeira, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

Além disso, é prudente que se preserve o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando-se, sob alegações ainda não confirmadas em juízo, o comprometimento da higidez dos contratos celebrados e o risco de inadimplemento estratégico.

Isto posto,
INDEFIRO

o pedido liminar desuspensão da exigibilidade das cédulas bancárias que envolvem o Autor
”
.

O art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante, alega, em síntese, que as dificuldades resultantes de fatores climáticos e econômicos adversos, inviabilizaram o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula no 298 do STJ.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto, o
agravante
limitou-se a afirmar que havia comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento
da dívida rural, por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico, os quais indicariam incapacidade temporária de pagamento e a formulação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação. Todavia, deixou de demonstrar, de maneira técnica e individualizada, o impacto concreto dessas circunstâncias em sua atividade econômica.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC
”.
(N.U 1028154-57.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que
indeferiu a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026